Tribunal: TJPA
Processo: 0001971-08.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001971-08.2019.8.14.0028

RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0001971-08.2019.8.14.0028

RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MÉRITO
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia do recorrente.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 38-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que
Karolaine Nunes da Silva
teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente, projétil de arma de fogo”, constando “ferimento perfuro-contuso” em região medial de terço médio de braço esquerdo.

Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 37-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que
Maria Clara Nunes Pantoja
teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente”, constando “ferimento perfuro contuso, com pontos de nylon de 4,0, com zona enxugo, compatível com entrada de projetil de arma de fogo em região zigomática direita, e ferimento perfuro contuso, com bordas irregulares, e com pontos de nylon 4,0, saída de projétil de arma de fogo de aproximadamente 2cm”.

Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 39-IPL) que
Erinalda Araújo Nunes
teve sua integridade física violada por meio de ação contundente, constando “duas escoriações tipo pincelada de aproximadamente 0,5cm e uma lesão do tipo queimadura de 1 grau, avermelhado, em região torácica esquerdo, de aproximadamente 1cm”.

Os
indícios de autoria
restaram comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunha, que demonstraram de forma convicta e induvidosa a autoria do acusado.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, o que não ocorreu na espécie.

Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão.

Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER

DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhor a Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0001971-08.2019.8.14.0028

RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto contra decisão de pronúncia (Id. Num. 5878235) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, que pronunciou o ora recorrente,
CARLOS PANTOJA DA SILVA
, como incurso no crime artigo
121, § 2°, incisos II, IV e VI na situação do § 2º - A, inciso I e §7º, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II do CPB,
em relação a vítima KAROLAINE NUNES DA SILVA; e também no art.
121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
em relação a vítima MARIA CLARA NUNES PANTOJA e no
art. 129, §9º do Código Penal
, em relação a vítima Erinalda Araújo Nunes Pinto.

Segundo a inicial acusatória (id. num. 5878158), no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 17h30min o acusado, CARLOS PANTOJA DA SILVA, previamente ajustado, com unidade de desígnios e dividindo tarefas com o indivíduo conhecido pela alcunha de "Cleitinho", com animus necandi, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a sua ex- companheira, a primeira vítima, Karolaine Nunes da Silva, atingindo-a no terço médio do braço esquerdo, laudo pericial de fis. 38; outros disparos de arma de fogo efetuados pelo mesmo agente atingiram também a sua filha, a segunda vítima, Maria Clara Nunes Pantoja, de 02 anos de idade, lesionando-a na face, tendo o projétil entrado pela região zigomática direita e saído nas proximidades do ouvido direito. Aduz que, não satisfeito com os disparos, o acusado ainda agrediu fisicamente a sua ex-sogra, a Sra. Erinalda Araújo Nunes Pinto, tingindo-a com golpes na região torácica, conforme conclusões do laudo pericial de fls. 39.

Prossegue a denúncia, informando que o acusado e a primeira vítima, Karolaine Nunes da Silva, conviveram em união estável por aproximadamente 05 (cinco) anos, resultando desta união uma filha que conta com aproximadamente 03 anos de idade, Maria Clara Nunes Pantoja, segunda vítima de empreitada criminosa capitaneada pelo denunciado.

Apurou-se ainda que em meados de outubro de 2018, a primeira ofendida, alegando as constantes agressões que sofria, resolveu terminar o relacionamento com o acusado. Contudo, o ofensor, não se conformando com a atitude da então companheira, desferiu nela um tapa na cabeça. Diante dessa atitude a vítima procurou as autoridades e requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas em 01 de dezembro de 2019, causando indignação no acusado que, assim resolveu matar a ex-companheira e, para atingir esse desiderato, contou com o auxílio do indivíduo conhecido pela alcunha de “Cleitinho”, cuja participação consistiu em conduzir o acusado de motocicleta à casa da vítima e, logo após a prática delitiva, garantir a sua fuga.

Assim, segundo o Parquet, o denunciado, munido de uma arma de fogo, foi até à residência das vítimas e ao chegar no imóvel as visualizou na calçada e já passou a efetuar disparos contra a sua ex-companheira, primeira vítima, que de reflexo pegou a filha menor no colo e correu para o interior da residência, porém o acusado não se intimidou e continuou a disparar contra as ofendidas Karolaine e Maria Clara, atingindo-as no braço e na face.

A denúncia destaca que no momento em que o acusado passou a efetuar disparos contra as vítimas Karolaine e Maria Clara, a terceira vítima, Erinalda Araújo Nunes Pinto, tentou impedir que o denunciado continuasse a efetuar os disparos de arma de fogo, todavia, foi agredida por ele, sofrendo as lesões descritas no laudo de fis. 39.

Seguindo o curso regular da ação penal, o réu foi pronunciado na forma narrada alhures, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marabá.

Na insurgência veiculada no Recurso em Sentido Estrito (id. num. 5878239), a defesa pugna pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, alegando que o Recorrente teria realizado os disparos de arma de fogo apenas para afugentar Karolaine e Erinalda, mas “não possuía a intenção de atingir as citadas e nem sua filha Maria Clara, muito menos a intenção de ceifar a vida destas.”(sic).

Em contrarrazões (id. num. 5878240), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou a tese defensiva e pugnou pela manutenção integral da sentença de pronúncia, diante dos suficientes indícios de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado contra as vítimas KAROLAINE NUNES DA SILVA e MARIA CLARA NUNES PANTOJA e lesão corporal contra a ofendida ERINALDA ARAÚJO NUNES PINTO, imputados ao acusado que ora recorre.

Instado ao juízo de retratação, nos termos do art. 589, do CPP, o magistrado sentenciante manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos (Id. Num. 5878241).

A procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id. Num. 7037085).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Satisfeito os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia do recorrente.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 38-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Karolaine Nunes da Silva teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente, projétil de arma de fogo”, constando “ferimento perfuro-contuso” em região medial de terço médio de braço esquerdo.

Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 37-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Maria Clara Nunes Pantoja teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente”, constando “ferimento perfuro contuso, com pontos de nylon de 4,0, com zona enxugo, compatível com entrada de projetil de arma de fogo em região zigomática direita, e ferimento perfuro contuso, com bordas irregulares, e com pontos de nylon 4,0, saída de projétil de arma de fogo de aproximadamente 2cm”.

Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 39-IPL) que Erinalda Araújo Nunes teve sua integridade física violada por meio de ação contundente, constando “duas escoriações tipo pincelada de aproximadamente 0,5cm e uma lesão do tipo queimadura de 1 grau, avermelhado, em região torácica esquerdo, de aproximadamente 1cm”.

Quanto aos
indícios de autoria
, verifico que os depoimentos foram uníssonos. Vejamos:

Ana Paula Fernandes Trigo Matos de Castro,
delegada de polícia civil, declarou que presidiu a investigação e foi ao hospital para conversar com a vítima e a viu, com a filha toda machucada e a sogra que tentou ajudar; que lhe foi dito que o acusado chegou, não conversou com ninguém, viu as duas na rede e já foi efetuando vários disparos; que o acusado confessou tudo, o nome do segundo (comparsa) e onde encontrou a arma; que o acusado disse que não aceitava o término do relacionamento e depois começou a aceitar, que quando a vítima começou um novo relacionamento, alega o acusado que ela não deixou ver a filha e (o acusado) ficou muito nervoso; que as vítimas ficaram bastante lesionadas, as duas fizeram uma cirurgia, voltaram a se internar; que o acusado disse que a intenção era matar a companheira e não tinha a intenção de matar a filha; (...) que foi requerido o exame de corpo de delito da vítima Karolaine; que o acusado foi preso em Açailândia; que não se recorda o tempo em que Carlos se relacionou com Karolaine; que não se recorda se a vítima Erinalda provocou Carlos, chamando-o para a briga; que não se lembra o nome da pessoa que conduzia a moto, no dia dos fatos; que não se recorda o tipo de arma utilizada na situação; (...) que não houve qualquer briga ou discussão anterior aos tiros, sendo que Carlos já chegou atirando; que a vítima já foi agredida fisicamente antes; que a sogra foi agredida por tentar ajuda a filha; que não sabe dizer o tempo que estavam separados, mas acredita que eram alguns meses.

A vítima
Karolaine Nunes da Silva
declarou que conviveu com Carlos por cinco anos e a filha é dele; que no dia dos fatos estava sentada na área da frente, com sua mãe e sua filha; que estava separada de Carlos desde novembro; que o portão estava aberto e Carlos entrou correndo, quando (a depoente) virou de costas já viu ele com a arma na mão e disparando o primeiro tiro; que tentou atirar na sua cabeça, quando pegou a filha no colo e correu para dentro e ele correu atrás e ficou atirando, não falava nada, só atirando, (a depoente) com a filha no colo e ele só atirando; que sua mãe tentou tomar a arma dele e ele só atirando; que foi atingida no braço e caiu e viu sua filha já atingida pelo primeiro tiro e não tinha percebido; que ao cair, ele atirou o último que pegou no armário e saiu correndo, quando sua mãe trancou a porta; que o vizinho viu ele e outro rapaz na moto e sumiram; que faltava dois dias para sua filha fazer três anos; que o tiro na filha pegou (indicou o lado esquerdo da cabeça) saindo pela boca; que na depoente o tiro pegou no braço e fez cirurgia e fisioterapia; que ficou dez dias no hospital, mas sua filha ficou mais cinco dias internada; que o estilhaço de bala ficou no peito de sua mãe; que o acusado somente parou porque não tinha mais bala; que Cleitinho era a pessoa que estava na moto, mas não o conhece; que Carlos lhe agredia muito, já se separaram e voltavam; que Carlos não tinha arma de fogo quando moravam juntos; que sua filha é traumatizada até hoje e não podem deixar a porta aberta que ela já diz que vão matá-la; que a filha não quer nem ficar com a mãe dele; que Carlos já lhe deu uma facada porque não iria entregar a filha (indicando o local do corpo onde foi atingida); que o acusado parou de lhe esfaquear porque foi impedida pela mãe dele; que Carlos fugiu e somente retornou no dia em que lhe deu os tiros: (...) que se separaram em novembro e o acusado pedia para voltar e a depoente não aceitava e no dia que recebeu as facadas ele entendeu que não queria dar a neném e tentou lhe matar, posteriormente tendo pedido perdão pelas facadas e sumiu e só voltou quando tentou lhe matar; que não aconteceu de ter outro namorado; que a mãe não chamou o acusado para a briga; que no dia em que foi buscar a neném e o acusado não queria entregar, Carlos lhe deu um tapa e a mãe (da depoente) disse para ele não bater na depoente, mas nela, quando o acusado pegou a faca e atingiu a depoente nas costas; que após as facadas impediu Carlos de ver sua filha, pois ele queria lhe matar; que no dia dos fatos, Carlos já chegou atirando, sem falar nada; que vizinhos e parentes já viram Carlos observando a casa em outros dias; que no momento dos disparos, a filha estava na rede, ao lado, e ao iniciar os disparos (a depoente) pegou a filha e correu; que ficou com medo dele lhe matar e pegar a filha; que o primeiro tiro foi na parede, que foram quatro ou cinco tiros; que outro pegou na depoente, outro na filha e outro no armário; que se ele não tivesse intenção de atirar na criança ele a teria tomado, pois estava com a arma na mão e a depoente gritava (perguntando) se ele teria coragem de fazer isso com a nossa filha; que o acusado mandou várias mensagens dizendo que se ele precisasse lhe matar para ficar com a filha; que o acusado não falou nada quando a filha foi atingida, não demonstrou nenhum sentimento por ela, apenas saiu correndo; (...) que Carlos viu que a criança estava no colo e mesmo assim continuou atirando, mirando na cabeça; que todos os tiros foram na direção da depoente.

A vítima
Erinalda Araújo Nunes
, mãe de Karolaine, declarou que estava em casa fazendo o preparativo para o aniversário da neta; que viu uma pessoa correndo e ao olhar, já viu o Pantoja com uma arma na cabeça da filha; que puxou o gatilho e não disparou, puxou de novo e não disparou, quando saíram correndo e ele deu um tiro que atingiu a parede; que fechou a porta, mas ele conseguiu empurrar; que se agarrou no meio da sala, implorando para ele não fazer isso e ele não falava nada; que ouviu um primeiro disparo, não sabendo onde atingiu, quando se soltaram; que o acusado veio de novo e agarrou a filha na parede, com a arma nela, quando o acusado a agarrou por trás e a jogou na pia e bateu as costas; que se jogou na frente da arma e a bala passou pela depoente e pegou no braço da filha; que o acusado deu o último disparo que pegou no armário; que levantou e só viu o sangue; que ao sair viu o acusado com um rapaz empurrando a moto para pegar no tranco; que ao voltar no quarto viu sua neta escondida e ao ver o estrago no rosto dela entrou em pânico; que não sabia a gravidade da filha e da neta; que a filha e neta ficaram quinze dias internados, a filha saindo antes; que após o ocorrido, o acusado mandava mensagem frequentemente dizendo que terminaria o serviço e que a depoente também seria culpada; que Carlos era um bom pai; que na época sua filha estava separada do acusado; que sempre sua filha chegava em casa chorando, dizendo que tinha apanhado; que a neta está traumatizada e (a depoente) já pensou em ir embora, com medo; (...) que nega ter chamado o acusado para briga anteriormente; que o acusado já entrou com a arma na mão, atirou e não saiu e colocou na cabeça da sua filha; que a neta estava na rede deitada ao lado; que o acusado sabia que a criança estava na rede, pois a viu na rede e no colo do mãe; que o tiro entrou na cabeça e saiu na boca de sua neta; que clamou muito para o acusado não fazer nada, podendo ele ter dito para a filha soltar a criança, mas não falou nada, só apontava a arma; que nunca impediu a entrada do acusado em casa para ver a filha ou a neta; que em um dia a mãe do acusado ligou para a depoente pedindo para irem buscar a criança, pois nesse dia o acusado foi até a empresa da filha e a agredido no meio da rua, foi no dia das facadas; (...) que presenciou o momento em que o acusado deu os tiros em Karolaine; que foram cinco disparos, o primeiro na neta e o segundo, raspou na depoente e atingiu a filha; que no último disparo o acusado mirou na depoente e na sua filha, mas errou e atingiu o armário, quando ele saiu correndo; que nesse último disparo fechou os olhos para morrer.

Carlos Pantoja da Silva
negou ter tentado matar Karolaine, Erinalda e Maria Clara; que a arma de fogo pertencia a si e era um revólver, calibre 32, sem registro e porte; que tinha quatro projéteis; que Karolaine o chamou para ver a menina e já foi atacado e sem reação, disparou contra elas de longe e saiu; que deu um tiro para cima, outro na parede e outros dois não lembra; que viu depois que Maria Clara foi atingida; que não tentou atingir Erinalda; que não tinha a intenção de atingir e elas ficavam provocando.

Ainda que Carlos negue a autoria delitiva, o conjunto probatório coligido nos autos apontam para a pronúncia o réu.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de
animus necandi
, o que não ocorreu na espécie.

Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão.

Referido posicionamento é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como faz prova excerto do julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi. Precedentes.
3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras. 4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (Grifo Nosso)

Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e no mérito
,
nego-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2021